Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712102-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: EDUARDA DE PAULA VENANCIO, DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os advogados Eduarda de Paula Venâncio e Delcio Gomes de Almeida impetraram a presente ordem de Habeas corpus, com pedido liminar, em favor do paciente PABLO GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de suposto constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória. No caso, segundo os impetrantes, o paciente foi preso em flagrante delito, na companhia de outro comparsa, no dia 25 de março de 2022 (IP n.o 377/2022), por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). Na audiência de custódia, realizada no NAC no dia 27 de março, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em relação ao paciente. Posteriormente, na decisão de ID n.o 34525935, da 3a Vara de Entorpecentes do DF, foi indeferido o pedido de liberdade provisória do paciente. Daí o presente habeas corpus, por meio do qual os impetrantes sustentam que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, pois não há perigo para a ordem pública o paciente poder responder em liberdade ao processo no qual foi denunciado. Aduzem ofensa ao Princípio da contemporaneidade, uma vez que o acusado não é multirreincidente, pois possui apenas uma única condenação pelo delito de tráfico de drogas e que o delito de lesão corporal ainda não foi julgado. Afirmam que o paciente tem ocupação lícita, residência fixa e auxilia no sustento e na criação de seus enteados. Pugnam ainda pela aplicação do Princípio da isonomia, uma vez que o outro autuado fora beneficiado com a liberdade provisória, mesmo sendo reincidente pela prática do crime de receptação, o que não foi estendido ao ora paciente. Requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura ou decretação de outras medidas diferentes da prisão, com o uso de monitoração eletrônica. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o status libertatis do acusado. É relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID n.o 34525935. Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, tendo ele sido autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). Analisando a decisão ora combatida, é possível constatar que a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. A decisão deixou claro o fato de que, para análise de pedido de revogação, é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão preventiva, o que não aconteceu até o presente momento. Este também é o entendimento deste e. TJDFT: “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. (...)” (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Sobre a matéria em debate, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, senão vejamos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Isto é, é preciso utilizar dos meios judiciais a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. Guilherme de Souza Nucci ensina sobre o assunto: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda, o que não é o caso dos autos. Verifico que, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é reincidente específico no mesmo crime (tráfico de drogas), conforme se extrai da decisão a quo (processo n.o 0005002-49.2018.8.07.0001 em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF), justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Conforme a decisão do d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, ID n.o 34525935, o paciente e outro comparsa foram presos em flagrante pela prática de traficância de quase 10 (dez) quilos de maconha, conforme se vê: “Ademais, é de se ressaltar que foram apreendidos aproximadamente 9.900,00g (nove mil e novecentos gramas) da substância vulgarmente conhecida como maconha, embalados de forma a indicar fins de mercancia. Ou seja, quantidade de drogas expressiva que justifica a decretação da prisão preventiva, bem como sua manutenção.” (Grifei) Ressalte-se que a grande quantidade de entorpecente (maconha) que foi apreendida gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade. Neste sentido é o posicionamento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO ACUSADO. PERICULOSIDADE MANIFESTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESIMPORTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso, a periculosidade do paciente é manifesta e salta aos olhos, haja vista que ele tinha em depósito mais de cem gramas de cocaína e 14.760 (quatorze mil, setecentos e sessenta) comprimidos de rohypnol, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de "drogas" na comunidade e a inequívoca intranqüilidade social que tal conduta pode acarretar. 3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa não garantem, por si sós, a revogação da medida extrema. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1001488, 20170020021020HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 359/379) Portanto, presente os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal, após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2022 16:40:37. ROBSON BARBOSA Desembargador